Tribunal: STJ
Processo: 0800849-88.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2058060 - PE (2023/0078585-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FIABESA GUARARAPES S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ DOS PRAZERES - PE018830
MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE JUNIOR - PE022278
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
REINTEGRA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. NOTA FISCAL.
DESCONTOS CONCEDIDOS. EXCLUSÃO.
1. Inexiste violação negativa de prestação jurisdicional, não se
vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o
Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A nota fiscal deve refletir, com absoluta fidelidade, o valor do
fato tributável, sendo certo que o contribuinte deve emiti-la sempre
que realizar a saída da mercadoria do seu estabelecimento ou
prestar o serviço, ainda que a operação seja amparada por isenção,
imunidade, não incidência, suspensão, diferimento ou alíquota zero.
3. O crédito a ser apropriado no Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadores
(REINTEGRA) será calculado, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei
12.546/2011, "mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica".
4. O valor da nota fiscal a que se refere o art. 22, § 4o, II, da Lei n.
13.043/2014 deve levar em conta aquele descrito com as reduções
derivadas de eventuais descontos destacados, de modo a
repercutir a veracidade da receita auferida com a exportação.
5. Recurso especial conhecido e provido em parte.
Documento eletrônico VDA50990623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/10/2025. Código de Controle do Documento: 30e6b2e5-482d-40f3-8f6a-f3d5bdb8116e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial da
FAZENDA NACIONAL e dar-lhe parcial provimento, para determinar que sejam
considerados os descontos constantes das notas fiscais, para fins de apuração dos créditos
do REINTEGRA, devendo os autos retornarem às instâncias ordinárias, para que sejam
examinados os cálculos apresentados a partir desse entendimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50990623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/10/2025. Código de Controle do Documento: 30e6b2e5-482d-40f3-8f6a-f3d5bdb8116e

RECURSO ESPECIAL No 2058060 - PE (2023/0078585-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FIABESA GUARARAPES S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ DOS PRAZERES - PE018830
MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE JUNIOR - PE022278
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
REINTEGRA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. NOTA FISCAL.
DESCONTOS CONCEDIDOS. EXCLUSÃO.
1. Inexiste violação negativa de prestação jurisdicional, não se
vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o
Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A nota fiscal deve refletir, com absoluta fidelidade, o valor do
fato tributável, sendo certo que o contribuinte deve emiti-la sempre
que realizar a saída da mercadoria do seu estabelecimento ou
prestar o serviço, ainda que a operação seja amparada por isenção,
imunidade, não incidência, suspensão, diferimento ou alíquota zero.
3. O crédito a ser apropriado no Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadores
(REINTEGRA) será calculado, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei
12.546/2011, "mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica".
4. O valor da nota fiscal a que se refere o art. 22, § 4o, II, da Lei n.
13.043/2014 deve levar em conta aquele descrito com as reduções
derivadas de eventuais descontos destacados, de modo a
repercutir a veracidade da receita auferida com a exportação.
5. Recurso especial conhecido e provido em parte.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado (e-STJ fls. 296/297):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DOS
CRÉDITOS DO REINTEGRA. VALOR DESCRITO NA NOTA FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO DOS DESCONTOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL) em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença,
determinou que, para fins de cálculo do valor a ser pago, relativo ao
ressarcimento dos créditos do REINTEGRA, deve ser levado em consideração
o valor descrito na nota fiscal, desconsiderados os descontos.
2. Sustenta a agravante, em síntese, que: a) nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei
12.546/2011, o valor deve ser apurado com base na receita auferida com a
exportação dos bens; b) contudo, o valor considerado como receita deve levar
em consideração os descontos, uma vez que o valor cheio não representa o
ingresso financeiro decorrente do fluxo da atividade; c) a Lei 10.833/2003, ao
estabelecer a base de cálculo para fins de COFINS, afasta do conceito de
receita os descontos incondicionais concedidos; d) se o desconto é previsto na
nota, o "valor da nota fiscal" é o valor com o desconto.
3. Há de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos,
assim expostos:
Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por FIABESA
GUARARAPES S/A no qual objetiva o ressarcimento dos créditos do
REINTEGRA, no importe de R$ 81.065,22, acrescido de honorários
advocatícios e custas iniciais, totalizando R$ 90.229,61. Apresentou notas
fiscais relativas aos anos de 2012 a 2021. Despacho que deferiu o pedido de
retenção de honorários contratuais e fixou honorários da fase de cumprimento
de sentença quanto aos créditos a serem requisitados mediante RPV (Id.
4058300.19783986).
A Fazenda Nacional apresentou impugnação alegando excesso de R$
25.379,80 acerca do indébito e R$ 2.537,98 de honorários de sucumbência, no
total de R$ 27.917,78, sob a alegação de que, para elaboração dos cálculos
devem ser levados em consideração os valores das mercadorias constantes nas
notas fiscais, abatidos os descontos concedidos.
A parte autora, em sua manifestação, refutou os argumentos da Fazenda
Nacional, alegando que o percentual do benefício do REINTEGRA deve ser
aplicado sobre o valor total da operação e não sobre o valor da mercadoria
com desconto, uma vez que a legislação determina que o cálculo se dará sobre
a receita decorrente da exportação (art. 2o, da Lei n. 12.546/2011 e art. 22, da
Lei n. 13.043/2014).
Decido.
Transcrevo dispositivo da sentença (Id. 4058300.17774122):

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC, para declarar o direito da parte autora se apropriar dos créditos
decorrentes do REINTEGRA relativos às exportações para a zona franca de
Manaus e a condenação da União em obrigação de pagar, referente aos valores
apurados, corrigidos e atualizados pela taxa SELIC, respeitada a prescrição
quinquenal.
Condeno a União ao ressarcimento das custas e ao pagamento dos honorários
advocatícios da sucumbência, o quais arbitro no menor percentual aplicável à
faixa de valores correspondente ao montante a ser restituído, o que faço com
amparo no art. 85, §§ 1.o, 2.o e 3.o, I, do CPC.
Conforme título judicial, foi declarado o direito da parte autora se apropriar
dos créditos decorrentes do REINTEGRA e condenada a União na obrigação
de pagar quanto aos valores apurados, devidamente corrigidos e atualizados.
O cerne da questão diz respeito ao valor a ser pago, impugnando a União que
deve ser levado em conta o valor da nota fiscal abatidos os descontos
concedidos.
Registro que a legislação é clara de que o valor do REINTEGRA será
calculado "mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder
Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica" (art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.546/2011).
Então deve ser apurado o valor com base na receita auferida com a exportação
dos bens.
De acordo com o art. 22, § 4o, da Lei n. 13.043/2014, entende-se como receita
da exportação:
I - o valor do bem no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE.
Desse modo, para fins de cálculo do valor a ser pago pela União, deve ser
levado em consideração o valor descrito na nota fiscal, desconsiderados os
descontos.
Isto posto, afasto a impugnação da União e homologo o valor apresentado pela
parte autora no importe de R$ 90.229,61.
4. O crédito apurado pela pessoa jurídica no âmbito do Reintegra deve levar
em consideração a receita auferida com a exportação, entendida como o "valor
da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE", nos termos
do art. 22, § 4o, II, da Lei 13.043/2014.
5. Trata-se, portanto, do valor descrito na nota fiscal, desconsiderados os
descontos concedidos.
6. Agravo de instrumento desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 315/318).
A recorrente alega ofensa aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, aduzindo negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta contrariedade ao disposto nos arts. 1o, § 3o, V, "a", da Lei
n. 10.833/2003; 2o, § 1o, da Lei n. 12.546/2011; e 22, § 4o, II, da Lei n. 13.043/2014, por

entender, em essência, que, para fins de apuração dos créditos do REINTEGRA, "se a
base para o cálculo é a "receita", há que se considerar o valor de descontos
eventualmente concedidos, uma vez que o valor cheio (sem desconto) não compõe
receita, não representa o ingresso financeiro decorrente do fluxo da atividade. É receita
apenas o valor efetivamente recebido, portanto considerados os descontos" (e-STJ
fl. 339).
Em suas suas contrarrazões, a parte recorrida alega ausência de
prequestionamento (Súmula 211 do STJ) e necessidade de reexame de provas (Súmula 7
do STJ), além de litigância de má-fé (e-STJ fls. 346/349).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial origina-se de acórdão do Tribunal Regional
Federal da 5a Região que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA NACIONAL, a fim de manter a decisão de natureza interlocutória, proferida
na fase de cumprimento de sentença, que determinou, para fins de cálculo do valor
devido a título do REINTEGRA, que deve ser considerado o valor descrito na nota fiscal,
desconsiderados os descontos concedidos pelo contribuinte.
Em relação aos argumentos vertidos nas contrarrazões, impõe-se
consignar que a matéria se encontra devidamente prequestionada, mormente o disposto
nos arts. 2o, § 1o, da Lei n. 12.546/2011 e 22, § 4o, II, da Lei n. 13.043/2014, suficiente ao
exame da controvérsia.
Além disso, não se trata de questão de fato a demandar a incidência
do óbice da Súmula 7 do STJ, mas tão somente questão de direito, conforme veremos a
seguir, não havendo que se falar em litigância de má-fé.
Veja o que restou consignado no voto condutor do julgado
recorrido, no que interessa (e-STJ fls. 294/296):
O cerne da questão diz respeito ao valor a ser pago, impugnando a União que
deve ser levado em conta o valor da nota fiscal abatidos os descontos
concedidos.
Registro que a legislação é clara de que o valor do REINTEGRA será
calculado "mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder
Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica" (art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.546/2011).
Então deve ser apurado o valor com base na receita auferida com a exportação
dos bens.
De acordo com o art. 22, § 4o, da Lei n. 13.043/2014, entende-se como receita
da exportação:

I - o valor do bem no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE.
Desse modo, para fins de cálculo do valor a ser pago pela União, deve ser
levado em consideração o valor descrito na nota fiscal, desconsiderados os
descontos.
Isto posto, afasto a impugnação da União e homologo o valor apresentado pela
parte autora no importe de R$ 90.229,61.
O crédito apurado pela pessoa jurídica no âmbito do Reintegra deve levar em
consideração a receita auferida com a exportação, entendida como o "valor da
nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE", nos termos do
art. 22, § 4o, II, da Lei 13.043/2014.
Trata-se, portanto, do valor descrito na nota fiscal, afastados os descontos
concedidos.
Agravo de instrumento desprovido.
É como voto.
Quanto à alegada ausência de prestação jurisdicional, não se
vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um
todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.646.468/SP,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; e
20/04/2020
24/04/2020
AgInt no AREsp 1.604.913/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
.
14/03/2022
17/03/2022
No mérito, cabe lembrar que a obrigação tributária pode ser: a)
principal, derivada diretamente da ocorrência do fato gerador, que tem por objeto o
pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, conforme o caso (art. 113, § 1o, do
CTN); e b) acessória, que tem por objeto prestações positivas ou negativas, a cargo do
contribuinte, previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização (art. 113, § 2o, do
CTN).
A emissão de nota fiscal, assim como a manutenção de escrita
fiscal e demais documentos correlatos, insere-se no âmbito das obrigações acessórias,
que nada mais são do que deveres instrumentais impostos ao sujeito passivo da relação
jurídico-tributária, na forma da legislação tributária de regência.
A nota fiscal deve refletir, com absoluta fidelidade, o valor do
fato tributável. Serve para documentar, fazer prova material, da ocorrência do fato

gerador. O contribuinte deve emiti-la sempre que realizar a saída da mercadoria do seu
estabelecimento ou prestar o serviço, ainda que a operação seja amparada por isenção,
imunidade, não incidência, suspensão, diferimento ou alíquota zero. (GIOIA, Giuliano K.
A evolução da nota fiscal a favor da administração tributária. Revista Atualidades,
v. 2. n. 17. dez./2014, p. 96).
Trabalhista, Previdenciária e Comércio Exterior.
Além disso, essa exigência relativa à fidelidade das informações
relaciona-se especialmente com a sistemática da não cumulatividade, porquanto o
documento inábil não gera direito a crédito, de modo que o adquirente das mercadorias
tem amplo interesse no fornecimento de nota fiscal idônea.
Se há concessão de descontos, sejam condicionais ou
incondicionais, tal concessão deve figurar na nota fiscal, a fim de que se possa verificar o
montante tributável pela operação, assim como o valor efetivamente auferido pelo
contribuinte, para fins de incidência de IRPJ e CSLL.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversas
oportunidades, que na determinação de tributos deve ser considerado o desconto
constante do documento fiscal.
Nesse sentido, sobre o IPI, o seguinte julgado da Primeira Turma:
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO
ATIVO A RECURSO ESPECIAL. IPI. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
BASE DE CÁLCULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. Medida Cautelar cujo escopo é agregar efeito suspensivo a recurso especial,
de modo a manter a suspensão de exigibilidade de créditos tributários relativos
aos valores que não foram recolhidos por força de decisão concessiva de
segurança, em
que objetivou a compensação, na escrita fiscal da
mandamus
requerente, de valores relativos à restituição de valores indevidamente
recolhidos a título de IPI sobre descontos incondicionais concedidos aos seus
concessionários no período de
a
e de
a
,
01/08/90
31/12/90
01/01/91
31/12/94
com a respectiva correção monetária. O cerne do recurso especial diz respeito
à possibilidade de inclusão de correção monetária sobre créditos decorrentes
da incidência indevida da exação sobre os referidos descontos incondicionais.
2. A concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial reclama a
demonstração do
, que se traduz na urgência da prestação
periculum in mora
jurisdicional no sentido de evitar a ineficácia do provimento final, bem como,
a caracterização do
, consistente na plausividade do direito
fumus boni iuris
alegado.
3.
, o
restou consubstanciado na ausência de efeito
In casu
periculum in mora
suspensivo do recurso especial, com o término da prestação jurisdicional do
Tribunal
, possibilitando a cobrança dos créditos tributários em tela e da
a quo
negativa de renovação da CND pelo Fisco.

4. O
, a seu turno, resta evidenciado na jurisprudência
fumus boni iuris
dominante deste Tribunal Superior, segundo a qual se afasta a incidência do
IPI sobre os descontos incondicionais, que não integram o preço final,
porquanto a base de cálculo do imposto é o valor da operação da qual decorre
Por isso que, tendo ocorrido incidência indevida da
a saída da mercadoria.
exação, os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente.
(Precedentes: REsp 510.551/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJ
;
10/04/2007
25/04/2007
REsp 554.490/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJ
; REsp 477525/GO, Rel.
03/08/2006
17/08/2006
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJ
05/06/2003
).
23/06/2003
[...]
7. Medida cautelar deferida.
(MC n. 15.218/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) [Grifos acrescidos]
17/11/2009
2/12/2009
Relativamente à Contribuição para o PIS e à COFINS:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
REVALORAÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. CORTE DE ORIGEM ENTENDEU OS DESCONTOS COMO
CONDICIONADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Especial no qual a recorrente alega possuir direito de
excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os descontos incondicionais
concedidos aos seus clientes, efetuando o recolhimento dos tributos apenas
sobre as importâncias que efetivamente foram recebidas.
[...]
6. Por fim, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que os descontos incondicionais não devem compor a base de
cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que
. Precedentes: AgRg no REsp
tais descontos sejam destacados nas notas fiscais
1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
; REsp
21/2/2011
1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
."
20/5/2013
(AgInt no REsp 1.711.603/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe de 30.8.2018.). Entretanto, no caso dos autos, a Corte a quo entendeu que
"a emissão de notas fiscais de vendas sem o destaque do desconto, amparado
em contratos de ajuste comercial que dependem de eventos futuros e incertos,
qualificam o desconto como condicionado" (fl. 841, e-STJ, grifei).
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.088.921/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
. ) [Grifos acrescidos]
18/12/2023
20/12/2023

O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadores (REINTEGRA) tem o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção, nos termos
do art. 1o da Lei 12.546/2011.
De fato, ao reconhecer a existência de um resíduo tributário nos
produtos objeto de exportação, assim como a necessidade de tornar as empresas
brasileiras mais competitivas no mercado internacional, sobreveio o regime especial em
referência, que tem por finalidade ressarcir os exportadores, na forma da lei.
O crédito a ser apropriado no REINTEGRA será calculado, nos
termos do art. 2o, § 1o, do referido diploma legal, "mediante a aplicação de percentual
estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica".
Por sua vez, dispõe a Lei n. 13.043/2014 sobre os percentuais
incidentes e a forma de cálculo do regime:
Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que
trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual
estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação
desses bens para o exterior.
§ 1o O percentual referido no
poderá variar entre 0,1% (um décimo por
caput
cento) e 3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem.
§ 2o Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos
percentuais o percentual a que se refere o § 1o , em caso de exportação de bens
em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que
justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por
estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos
em regulamento.
§ 3o Considera-se também exportação a venda a empresa comercial
exportadora - ECE, com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 4o Para efeitos do
, entende-se como receita de exportação:
caput
I - o valor do bem no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE.
A leitura do dispositivo revela que a lei considera como receita de
exportação: a) o valor do bem no local de embarque, no caso de exportação direta, pelo
exportador; e b)
para a empresa comercial exportadora
valor da nota fiscal de venda
(ECE), no caso de exportação por essa via.
De acordo com o tribunal de origem, nos termos do excerto
transcrito, para fins de cálculo do crédito a ser apurado no REINTEGRA, o valor da nota
fiscal a que se refere o art. 22, § 4o, II, da Lei n. 13.043/2014 deve levar em conta o valor
bruto consignado no documento, sem abatimento dos descontos.

Com todo respeito, penso que não deve prevalecer tal compreensão.
A nota fiscal deve refletir a veracidade da operação tributável
ocorrida, como afirmado, de modo que, havendo o destaque de descontos concedidos
pelo contribuinte ao adquirente, tal valor deve ser deduzido da receita de exportação,
base de cálculo para fins de obtenção dos créditos do REINTEGRA.
Afigura-se inconteste que observar tais descontos no cálculo dos
créditos em tela caracteriza a inclusão de elementos estranhos à operação mercantil
realizada, majorando, indevidamente, a base de cálculo estabelecida em lei, criando uma
receita de exportação sem o correspondente ingresso de recursos.
De fato, não se mostra consentâneo com a legislação de
regência desprezar a autenticidade do valor da operação de que decorra a saída da
mercadoria, sob pena de se estabelecer uma ficção desprovida de amparo legal,
descaracterizando a obrigação acessória consistente na emissão da nota fiscal.
Em resumo, o valor da nota fiscal a que se refere o art. 22, § 4o, II,
da Lei n. 13.043/2014 deve levar em conta aquele descrito com as reduções derivadas de
eventuais descontos destacados, de modo a repercutir a veracidade da receita auferida
com a exportação, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.546/2011.
No caso, impõe-se reconhecer que o acórdão recorrido violou
referidos dispositivos legais.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial da FAZENDA
NACIONAL e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que sejam
considerados os descontos constantes das notas fiscais, para fins de apuração do créditos
do REINTEGRA, devendo os autos retornarem às instâncias ordinárias, para que sejam
examinados os cálculos apresentados a partir desse entendimento.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0078585-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.058.060 / PE
Números Origem: 08008498820224050000 08141328620174058300
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FIABESA GUARARAPES S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ DOS PRAZERES - PE018830
MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE JUNIOR - PE022278
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Incentivos fiscais
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial da
FAZENDA NACIONAL e deu-lhe parcial provimento, para determinar que sejam
considerados os descontos constantes das notas fiscais, para fins de apuração dos créditos
do REINTEGRA, devendo os autos retornarem às instâncias ordinárias, para que sejam
examinados os cálculos apresentados a partir desse entendimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212155=04290:10308@
2023/0078585-9 - REsp 2058060
Documento eletrônico VDA50567007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/09/2025 19:48:18
Código de Controle do Documento: F740412F-D105-46E0-B3E7-523340BDD78A